Tribunal: STF
Processo: AO 2637
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MERO EXECUTOR DAS DETERMINAÇÕES DO CNJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOTÁRIOS E REGISTRADORES INTERINOS. ATUAÇÃO COMO PREPOSTOS DO PODER PÚBLICO. SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CF. TEMA 779 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. SOBRESTAMENTO DE AÇÕES ORIGINÁRIAS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta CORTE é assente no sentido de que a arguição de prevenção deve se dar no primeiro momento em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão.



    2. O Tribunal de Justiça Estadual agiu como mero executor da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, devendo ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Espírito Santo para integrar a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do CPC.



    3. Os notários e registradores interinos atuam como prepostos do Poder Público e, nessa condição, devem se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.



    4. A modulação de efeitos da tese fixada no Tema 779 da Repercussão Geral delimitou a questão para as hipóteses em que ocorreu um recebimento de boa-fé da verba.



    5. A modulação não tem o alcance de gerar um direito subjetivo a uma indenização correspondente à diferença entre o quanto efetivamente recebido em razão da limitação remuneratória prevista constitucionalmente, imposta por ato administrativo ou judicial, e o correspondente à receita líquida do delegatário titular da serventia, até o marco temporal fixado na modulação. 



    6. O artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015, não se aplica às ações originárias, tendo em vista a urgência e relevância dos temas que são objeto de competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    7. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, considerando a manifesta improcedência do agravo, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso, com as ressalvas previstas no próprio dispositivo.